Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos PJE de Primeiro Grau, verifica-se que sobreveio a extinção da execução fiscal pelo pagamento, conforme Sentença lançada no ID 187035540, proferida com fulcro no artigo 924, II, do CPC (EXfiS 0014789-25. 2006.8.07.0001). JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator